Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A exceção de pré-executividade, apesar de não estar positivada no ordenamento jurídico, é instrumento utilizado como forma de defesa do executado, destinada especificamente à alegação de matérias de ordem pública. Exige que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser proferida sem necessidade de dilação probatória.
2. A alegada nulidade do título executivo extrajudicial decorrente de sua assinatura por pessoas sem poderes para tanto, mas que haviam arrendado informalmente a empresa, impõe a necessidade de dilação probatória para análise, o que se mostra inviável em sede de exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento desprovido.